Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-89.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001153-89.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO - CPF: 029.000.571-08 (EMBARGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO - CPF: 029.000.571-08 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO INEXISTENTE – APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A majoração dos honorários advocatícios imposta pelo art. 85, § 11, do CPC, não é aplicada de forma automática, haja vista as funções de atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase de recurso e inibir recursos protelatórios, além da sucumbência recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Yolanda Thaysa Barros Cardoso
,

em face de
acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da Instituição Financeira, e deu parcial provimento ao recurso da embargante, para reformar em parte a sentença, condenando o banco, a título de danos materiais, ao ressarcimento do valor dispendido com o custeio de aluguel de veículo (ID. 61807456), a ser apurado em liquidação de sentença.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, em relação aos honorários de sucumbência em sede recursal.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 75168488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A propósito, pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante, apesar de alegar a ocorrência de omissão acerca da fixação de honorários no recurso interposto (artigo 85, § 1o, do CPC), pretende, em verdade, a sua majoração, em razão do que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.

Contudo, independente da norma que se pretende fazer valer, é imperioso destacar que a majoração dos honorários advocatícios imposta pelo art. 85, § 11, do CPC, não é aplicada de forma automática, haja vista as funções de atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase de recurso e inibir recursos protelatórios, além da sucumbência recursal.

Nesse sentido, é o precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO ENFRENTAMENTO – OMISSÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO INDEFERIDO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO AO CASO CONCRETO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

2.
Não cabe a majoração da verba sucumbencial fixada em patamar estritamente compatível com os critérios estipulados no art. 85, §2o do Código de Processo Civil, sobretudo quando inaplicável a ampliação automática do art. 85, §11 do mesmo diploma legal
.”
(N.U 1025687-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) (destaquei)

Portanto, na hipótese delineada, entendo que o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
na sentença - 10% sobre o proveito econômico da reconvenção - não merece modificação.

Além disso, sequer há falar em omissão no julgado, porquanto não houve pedido nesse sentido por parte da embargante, em sede de contrarrazões. Logo, como se vê, não há como acolher a pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para fins outros, que não aqueles definidos na legislação de regência.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021